Tribunal: TJSP
Processo: 1039737-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039737-23.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
CARLOS TORRES, são apelados FUNDAÇÃO CESP e BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039737-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27604
2
Voto n.o 27604.
Apelação n° 1039737-23.2019.8.26.0100.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Sergio Carlos Torres.
Apeladas: Bradesco Vida e Previdência e outra.
Juiz prolator da sentença: Renata Pinto Lima Zanetta.
SEGURO DE VIDA. Pedido de manutenção do contrato de
seguro de vida nas mesmas condições estipuladas na última
apólice ou, subsidiariamente, indenização por danos morais.
Descabimento.
Cláusula
contratual
que
prevê
a
possibilidade de não renovação automática do seguro de
vida em grupo por qualquer dos contratantes. Ausência de
abusividade. Precedentes do STJ e desta Câmara. Recurso
desprovido.
Trata-se de pedido de manutenção de contrato de seguro
de vida coletivo sob as mesmas condições estipuladas na última apólice,
julgado improcedente pela respeitável sentença de fls. 1080/1085, cujo
relatório se adota, integrada pela decisão de fls. 1095, ao fundamento de
que, em contratos dessa natureza, é possível a rescisão ou não renovação
da apólice, tendo em vista a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a autonomia privada e o caráter transitório das relações contratuais. Ao
autor foram atribuídos os ônus de sucumbência, com honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$15.467,88).
Inconformado, apela o autor sustentando que não foi
observado o tempo de duração do contrato (aproximadamente 40 anos);
que a rescisão no caso foi injustificada; que houve quebra da boa-fé
objetiva, considerando-se a falsa realidade trazida pela seguradora quanto à
“questão financeira”; que não há prova da situação deficitária do contrato de
seguro em questão e que a manutenção do contrato respeitaria os deveres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039737-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27604
3
anexos derivados da boa-fé, na linha do que vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça, em especial, o REsp n.o 1.356.725-RS. Requer, assim,
seja mantido o contrato de seguro com reajustes pelos critérios legais,
afastando-se aqueles impostos pela seguradora, ou, subsidiariamente, seja
a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais (fls.
1098/1113).
Houve respostas (fls. 1119/1129 e 1130/1168).
É o breve relato.
Inicialmente, esclarece-se que tendo em vista o teor do
artigo 2o do Provimento CSM 2545/2020 que suspendeu as sessões
presenciais de julgamento neste E. Tribunal de Justiça, autorizando o
prosseguimento da análise da irresignação por meio virtual, foi o recurso
julgado virtualmente em observância do princípio da efetividade da
prestação jurisdicional, considerada ainda a ausência de prejuízo à parte
que a ele se opôs.
O apelo é de ser desprovido.
Narra o autor que foi beneficiário de seguro de vida
coletivo ao longo de 35 anos e, por ocasião da sua aposentadoria, a
entidade de previdência privada manteve o referido contrato por outros 20
anos. Ocorre que a seguradora manifestou seu interesse em não renovar a
apólice, a menos que se anuísse com acréscimo de 450% no valor do
prêmio. Nesse contexto, ajuizou a presente demanda, visando a manter a
contratação nos moldes vigentes ou, subsidiariamente, ser indenizado pelo
dano moral sofridos.
Os pedidos foram rejeitados pelo Juízo a quo e, em razão
disso, apelo o autor com pedido de reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039737-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27604
4
Todavia, em que pesem os fundamentos do recurso, a
respeitável sentença merece ser mantida.
O seguro de vida possui caráter eminentemente
patrimonial, porquanto assegura o pagamento de indenização pecuniária no
caso de invalidez ou morte do segurado, respectivamente, ao próprio
segurado ou aos seus beneficiários. Ou seja, o seguro de vida não tem por
finalidade proteger a vida do segurado, mas sim o seu patrimônio ou o dos
seus familiares caso o risco coberto venha a se implementar.
Não há, portanto, interesse superior de ordem pública que
justifique forçar a manutenção do vínculo a despeito do desinteresse
manifesto de um dos contratantes.
Além disso, não existe vedação legal à não renovação da
apólice de seguro de vida pela seguradora.
Durante todo o período da vigência do seguro de vida
coletivo, mais de 40 anos, caso tivesse havido sinistro amparado por
cobertura, o pagamento seria devido. Assim, os pagamentos realizados
durante esse longo lapso temporal remuneraram o risco assumido durante
esse tempo e o pagamento de indenização securitária àqueles que
enfrentaram algum sinistro. Daqui em diante, porém, não há nada que
obrigue a seguradora a continuar assumindo responsabilidade pela
cobertura coletiva em questão.
E o desinteresse na manutenção da avença tem amparo
não apenas no princípio da autonomia privada, mas também no teor da
cláusula 46a das condições gerais do contrato, que autoriza a qualquer dos
contratantes comunicar à outra seu desinteresse na recondução (da
apólice), no mínimo, 60 (sessenta) dias da data do término da vigência (fls.
494).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039737-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27604
5
Com efeito, como se observa dos precedentes mais
recentes do Superior Tribunal de Justiça, Nos termos da jurisprudência
pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião dos julgamentos
dos REsps n° 880.605/RN e 1.569.627/RS, perante a Segunda Seção, não
é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação
automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes,
desde que haja prévia notificação da outra parte. (AgInt nos EDcl no REsp
1.810.274/RS, Rel. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15/06/2020) (grifo
não original).
Nessa linha, ainda, ressaltando, inclusive, não importar a
quantidade de vezes que o contrato de seguro tenha sido renovado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FACULDADE DE
RENOVAÇÃO PELO SEGURO. ACÓRDÃO ESTADUAL EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 83/STJ. TRIBUNAL A QUO AFASTOU EVENTUAIS
EXCESSOS
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REEXAME
FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.
"Segundo
as
premissas
que
prevaleceram no julgamento do REsp. 880. 605/RN, relator para o
acórdão o Ministro Massami Uyeda, reiteradas no julgamento do
REsp 1.569.627/RS, o contrato de seguro de vida coletivo é, por
natureza, temporário. Tal conclusão decorre da circunstância de que
seu regime financeiro é o de repartição simples. Os prêmios
arrecadados do grupo de segurados ao longo da vigência do
contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos
naquele período. Não se trata de contrato de capitalização.
Findo o prazo do contrato, pouco importa quantas vezes tenha
sido renovado, não há reserva matemática vinculada a cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039737-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27604
6
participante e, portanto, não há direito à renovação da apólice
sem a concordância da seguradora e nem à restituição dos
prêmios pagos em contraprestação à cobertura do risco no
período delimitado no contrato" (EREsp 1.372.785/SP, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
08/05/2019, DJe de 16/05/2019). 2. Considerando que o v. acórdão
estadual coaduna-se com a jurisprudência desta Corte, o apelo
nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno
desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 961.914/RS, Rel. Raul Araújo,
4a Turma, j. 24/09/2019) (realce não original).
RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM
GRUPO
-
RESCISÃO
UNILATERAL
-
LEGALIDADE
-
POSSIBILIDADE DECORRENTE DA PRÓPRIA NATUREZA DO
CONTRATO SUB JUDICE - MUTUALISMO (DILUIÇÃO DO RISCO
INDIVIDUAL NO RISCO COLETIVO) E TEMPORARIEDADE -
OBSERVÂNCIA
-
NECESSIDADE
-
ABUSIVIDADE
-
INEXISTÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - De plano, assinala-se que a tese jurídica encampada por esta
colenda Segunda Seção, por ocasião do julgamento do Recurso
Especial n. 1.073.595/MG, Relatado pela Ministra Nancy Andrighi,
DJe 29/04/2011, não se aplica ao caso dos autos, notadamente
porque possuem bases fáticas distintas. Na hipótese dos autos,
diversamente, a cláusula que permite a não renovação
contratual de ambas as partes contratantes encontra-se
inserida em contrato de seguro de vida em grupo, que possui
concepção distinta dos seguros individuais. In casu, não se
pode descurar, também, que o vínculo contratual estabelecido entre
as partes (de dez anos) perdurou interregno substancialmente
inferior àquele tratado anteriormente pela Segunda Seção, de trinta
anos;
II - Em se tratando, pois, de contrato por prazo determinado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039737-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27604
7
obrigação da Seguradora, consistente na assunção dos riscos
predeterminados, restringe-se ao período contratado, tão-somente.
Na hipótese de concretização do risco, durante o período
contratado, a Seguradora, por consectário lógico, é responsável,
ainda, pelo pagamento da respectiva cobertura. Em contrapartida, a
não implementação do risco (ou seja, a não concretização do perigo
- evento futuro, incerto e alheio à vontade das partes) não denota,
por parte da Seguradora, qualquer inadimplemento contratual,
tampouco confere ao segurado o direito de reaver os valores pagos
ou percentual destes, ou mesmo de manter o vínculo contratual.
Sobressai, assim, do contrato em tela, dois aspectos relevantes,
quais sejam, o do mutualismo das obrigações (diluição do risco
individual no risco coletivo) e o da temporariedade contratual;
III - A temporariedade dos contratos de seguro de vida decorre
justamente da necessidade de, periodicamente, aferir-se, por
meio dos correlatos cálculos atuarias, a higidez e a idoneidade
do fundo a ser formado pelas arrecadações dos segurados, nas
bases contratadas, para o efeito de resguardar, no período
subseqüente, os interesses da coletividade segurada. Tal
regramento provém, assim, da constatação de que esta espécie
contratual, de cunho coletivo, para atingir sua finalidade, deve
ser continuamente revisada (adequação atuarial), porquanto os
riscos predeterminados a que os interesses segurados estão
submetidos são, por natureza, dinâmicos.
IV - Efetivamente, a partir de tal aferição, será possível à
Seguradora sopesar se a contratação do seguro de vida deverá
seguir nas mesmas bases pactuadas, se deverá ser reajustada,
ou mesmo se, pela absoluta inviabilidade de se resguardar os
interesses da coletividade, não deverá ser renovada. Tal
proceder, em si, não encerra qualquer abusividade ou indevida
potestatividade por parte da Seguradora;
V - Não se descura, por óbvio, da possibilidade de, eventualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039737-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27604
8
o contrato de seguro de vida ser vitalício, entretanto, se assim vier a
dispor as partes contratantes, é certo que as bases contratuais e
especialmente, os cálculos atuariais deverão observar regime
financeiro próprio. Ademais, o seguro de vida vitalício, ainda que
expressa e excepcionalmente possa ser assim contratado, somente
comporta a forma individual, nunca a modalidade em grupo. Na
verdade, justamente sob o enfoque do regime financeiro que os
seguros de vida deverão observar é que reside a necessidade de se
conferir tratamento distinto para o seguro de vida em grupo daquele
dispensado aos seguros individuais que podem, eventualmente, ser
vitalício;
VI - Não se concebe que o exercício, por qualquer dos
contratantes, de um direito (consistente na não renovação do
contrato), inerente à própria natureza do contrato de seguro de
vida, e, principalmente, previsto na lei civil, possa, ao mesmo
tempo, encerrar abusividade sob a égide do Código de Defesa
do Consumidor, ou, ainda, inobservância da boa-fé objetiva,
fundada, tão-somente, no fato de o contrato entabulado entre as
partes ter tido vigência pelo período de dez anos. Não se pode
simplesmente, com esteio na Lei consumerista, reputar abusivo todo
e qualquer comportamento contratual que supostamente seja
contrário ao interesse do consumidor, notadamente se o proceder
encontra respaldo na lei de regência. Diz-se, supostamente, porque,
em se tratando de um contrato de viés coletivo, ao se conferir uma
interpretação que torne viável a consecução do seguro pela
Seguradora, beneficia-se, ao final, não apenas o segurado, mas a
coletividade de segurados;
VII - No contrato entabulado entre as partes, encontra-se inserta a
cláusula contratual que expressamente viabiliza, por ambas as
partes, a possibilidade de não renovar a apólice de seguro
contratada. Tal faculdade, repisa-se, decorre da própria lei de
regência. Desta feita, levando-se em conta tais circunstâncias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039737-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27604
9
caráter eminentemente objetivo, tem-se que a duração do
contrato, seja ela qual for, não tem o condão de criar legítima
expectativa aos segurados quanto à pretendida renovação.
Ainda que assim não fosse, no caso dos autos, a relação
contratual perdurou por apenas dez anos, tempo que se revela
demasiadamente
exíguo
para
vincular
a
Seguradora
eternamente a prestar cobertura aos riscos contratados. Aliás,
a conseqüência inexorável da determinação de obrigar a
Seguradora a manter-se vinculada eternamente a alguns
segurados é tornar sua prestação, mais cedo ou mais tarde,
inexeqüível, em detrimento da coletividade de segurados;
VII - Recurso Especial improvido. (STJ, REsp 880.605/RN, Rel.
Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Massami Uyeda,
2a Seção, j. 13/06/2012) (realce não original).
No mesmo sentido, desta Colenda Câmara:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
JULGADA PROCEDENTE
RECUSA DA SEGURADORA EM
RENOVAR O CONTRATO PRAZO DE VIGÊNCIA DELIMITADO
POR
TEMPO
CERTO

INOCORRÊNCIA
DE
RESCISÃO
UNILATERAL, MAS SIM DE TÉRMINO DE VIGÊNCIA DO PACTO
CELEBRADO
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZA A
NÃO
RENOVAÇÃO
DA
APÓLICE

ABUSIVIDADE
NÃO
RECONHECIDA
SENTENÇA REFORMADA. Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1094543-76.2017.8.26.0100; Rel. Jayme
Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 21/10/2019)
(grifo não original).
Apelação. Seguro de vida coletivo. Revisional cumulada com
restituição de indébito. Prescrição. Não ocorrência. Relação de trato
sucessivo. Inocorrência da prescrição do fundo do direito. Prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039737-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27604
10
prescricional que fulmina somente a pretensão de cobrança dos
prêmios pagos no período anterior a um ano do ajuizamento da
ação. Contrato de seguro de vida coletivo. Possibilidade do
estipulante não renovar apólice com prazo determinado.
Precedente do STJ. Fixação de reajuste por implemento de idade,
com prévia comunicação, quando da formalização de nova apólice.
Possibilidade. Sentença reformada. Recursos providos. (TJSP;
Apelação Cível 1000630-23.2018.8.26.0062; Rel. Walter Exner;
36a Câmara de Direito Privado; j. 04/07/2019) (realce não original).
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Autor
que permaneceu como segurado por anos. Não renovação do
contrato que constitui exercício regular de direito por parte da
estipulante. Ausência de ato ilícito a respaldar a pretensão
indenizatória. Precedentes da jurisprudência. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001538-59.2015.8.26.0103; Rel. Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 07/02/2017) (grifo não
original).
Registre-se, ademais, ser irrelevante que a ré não tenha
comprovado os motivos para o aumento da sinistralidade que justificassem
aumento do prêmio, pois, no caso, ela simplesmente manifestou seu
interesse em não renovar a apólice (fls. 494).
Em suma, como bem ressaltou o Juízo a quo, Ainda,
tratando-se de seguro de vida coletivo, pode-se afirmar que o autor não tem
direito adquirido à manutenção ad eternum do seguro, cuja apólice contava
com prazo de duração determinado, já tem sido renovado pelos prazos
legais e contratuais permitidos. Nesse cenário, diante da manifestação
legítima da seguradora quanto ao seu desinteresse pela renovação da
apólice, tanto ela como a estipulante não exorbitaram em seus direitos ao
remodelarem o plano de seguro de vida coletivo em busca de outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039737-23.2019.8.26.0100 -Voto no 27604
11
seguradora interessada na contratação, que, evidentemente, propõe
reajustes nos valores dos prêmios cobrados pela antiga seguradora, de
forma a promover o necessário reequilíbrio técnico e financeiro da relação
jurídica envolvida no seguro de vida coletivo (fls. 1084).
Nesse
contexto,
não
se
vislumbrando
qualquer
abusividade ou ilicitude no comportamento da ré, não era mesmo de ser
acolhido o pedido principal, para forçar a manutenção da avença,
contrariamente à vontade manifestada pela seguradora, e tampouco o
pedido subsidiário, pois inexiste ato ilícito a amparar a pretensão
indenizatória deduzida (artigo 186 do Código Civil).
Destarte, porque deu adequada solução à lide, a
respeitável sentença recorrida deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados para 12% do
valor da causa, em observância ao trabalho adicional realizado em grau de
recurso e aos critérios previstos no § 2o do mesmo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator